Tribunal: TJDFT
Processo: 0750395-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750395-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do processo no 0748165-22.2020.8.07.0016, que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 128587483), nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Comparecendo espontaneamente ao feito, a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a isenção de IPVA imposto, em razão de suposto roubo do veículo. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Cuida-se de cobrança de IPVA de 2016 a 2019. Conforme documentação juntada pelo exequente, o executado figura como proprietário do veículo, nos termos do comunicado de venda em 09/12/2015. Ademais, o veículo foi recuperado em 29/01/2016. A partir dessa data é afastada a isenção, nos termos da legislação, LEI No 7.431, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1985. A lei fala em veículo recuperado. Não em veículo devolvido. Ela deve ser interpretada de forma restritiva, conforme art. 111 do CTN. Quanto ao aspecto temporal do fato gerador de 2016, não provou o réu que ele se deu antes da recuperação, nos termos do calendário escalonado previsto no art. 1o, §6a, da Lei no. 7431/1985. Em relação ao IPVA de 2019, o documento juntado pelo réu não é recibo de quitação, pois não foi emitido pelo credor. Caberia à ré provar que, quanto a esse débito, ele não está mais na dívida ativa. Bastaria ter entrado no site do Detran e Receita do DF para tanto. Precluiu. Assim, rejeito a objeção apresentada. P.I. Ao DF para dar andamento ao feito. No agravo de instrumento (ID 53809384), a parte agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo para suspender “a decisão agravada e obstando o bloqueio de ativos financeiros até o julgamento definitivo” (p. 12). Para tanto, afirma que a probabilidade do direito está no fato de que o veículo foi objeto de roubo em 30/11/2015, sendo recuperado em 29/01/2016 e devolvido apenas em 17/04/2019. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, afirma que poderá haver bloqueio de ativos financeiros, sem possibilidade de que os valores sejam reavidos. Alega que não detinha o domínio útil da coisa até a sua devolução em 2019, não podendo responder pelos débitos fiscais e pelas multas acessórias de competência 2016 a 2019. Preparo recolhido (ID 53809782). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a exceção de preexecutividade ID 98157428, sustentando a impossibilidade de responder pelos débitos principais e acessórios em razão do roubo do veículo. Para tanto, a seguradora juntou as telas do SITAF sobre o IPVA do veículo (ID 98157430), os fragmentos de documentos ID 98157431, a nota de venda do leiloeiro ID 98157432 e o DUT do veículo (ID 98157434). A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, não há comprovação de qualquer situação que possa comprometer a efetividade do processo e a sua razoável duração, bem como alguma necessidade premente e não atendida da agravante (art. 6o e 7o, CPC). Na verdade, o perigo é hipotético, pois sequer foi proferida ordem de bloqueio pelo juízo na origem. Os documentos sobre os esforços da seguradora para reaver o veículo estão incompletos e não são capazes de comprovar os motivos pelos quais a liberação do veículo demorou tanto para ocorrer (ID 98157431). Nesse aspecto, o documento de p. 2 considera que a restituição aconteceu em 31/1/2019 e o de p. 3 utiliza a data 16/4/2019. A suposta petição inicial do pedido de restituição de coisa apreendida foi juntada sem o protocolo e de forma incompleta, não sendo possível verificar o pedido de mérito (p. 6). Além disso, a decisão de fl. 7 possui número processual diferente da petição inicial apresentada. Logo, não restaram preenchidos os requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator